Tribunal: TJES
Processo: 0005299-28.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Convalidação de Estudos e Reconhecimento de Diploma
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005299-28.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.
º
0005299-28.2016.8.08.0024

APTE
:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
RECUSA
DO CERTIFICADO PELA SEDU/ES.
RESOLUÇÃO Nº02/97.
NULIDADE DA SENTENÇA.
GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA NA DISCIPLINA ESPECÍFICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O magistrado não é obrigado a afastar cada tese trazida na inicial se encontra fundamento que resolva a questão posta, não havendo que se falar em ofensa aos parâmetros dispostos no artigo 489 do CPC.

2. As instituições de ensino superior podem oferecer programa especial de complementação pedagógica, desde que atendam às exigências contidas na Lei nº 9.394/96 e à Resolução CNE/CEB nº02/97, o que inclui ministrar o curso de licenciatura da disciplina específica em que disponibiliza, aos graduados na modalidade bacharelado, a capacitação para a docência.

3. A instituição de ensino comprovou somente possuir o reconhecimento para a formação em Pedagogia, na modalidade licenciatura, o que o desautoriza a capacitar pedagogicamente os graduados em outras disciplinas, na modalidade bacharelado.

4.
A
não aceitação, pela SEDU, dos diplomas emitidos
pela Faculdade recorrente, ocorreu sob pálio da dissonância das Certificações com as exigências editalícias de seu processo seletivo, recusa que não exige instauração de procedimento administrativo prévio.

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, __________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
º
0005299-28.2016.8.08.0024

APTE
:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado,
cuida
-se de
apelação cível interposta pela
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
,
nos autos em que contende com
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em que
foram julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em síntese,
o

demandante
aduz
iu

que de acordo com
o
art. 62 da Lei n.º 9.394/1960 (Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDBE) e Resolução nº. 02/1997, do Conselho Nacional da Educação, regulamentou a disponibilização de Cursos de
Complementação Pedagógica
,
oferecidos ao
s
profissionais
graduados
em nível superior na modalidade bacharelado, para que se habilitassem como docentes, eis que o exercício é permitido somente aos formados na modalidade licenciatura.

Narra que
a
Secretaria de Educação do ES
aceitou
os certificados emitidos
pela
instituição, para contratação de servidores públicos
por meio de processo seletivo, até
final de 2015,
quanto passou a notificar
seus ex-alunos, diante da invalidade detectada em suas certificações,
o que gerou o ajuizamento de pedidos de regularização em seu desfavor
.

Acrescenta que as notificações foram emitidas sem que tivesse sido cientificado ou instaurado o devido processo administrativo.

O juízo fundamentou sua conclusão na ausência de preenchimento do disposto na Resolução nº 02/97, pela instituição de ensino, considerando regular a atuação da Secretaria de Educação, eis que em consonância ao seu instrumento convocatório e à legislação de regência para aceite dos certificados,
o que ocorreu
dentro de sua competência, acrescentando que tal recusa não exige a prévia instauração de contraditório.

Em suas razões,
aduz
o recorrente
que:
i)
a abertura de cursos de complementação pedagógica não dependiam de prévia autorização do Conselho Nacional de Educação;
ii)

que a sentença padece de vício eis que o magistrado se omitiu quanto ao enfrentamento de questões e ausência de fundamentação;
iii)

que observou a Resolução CNE n.º 02/1997;

iv)

que deixou de ofertar a complementação em período inferior a três anos, dispensando o reconhecimento do §2º do artigo 7º da mencionada Resolução;
v)
que a SEDU não possui competência para aferir a regularidade dos cursos oferecidos e certificados expedidos pela ora apelante;
vi)
que foi violado o devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa por ausência de prévio processo administrativo, motivos pelos quais requer seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, acolhidos os pedidos
de aceite dos certificados pela SEDU, reconhecimento de impossibilidade de revisão dos atos administrativos que aceitaram os certificados emitidos, abstenção de aferição pela SEDU quanto à regularidade dos documentos emitidos até que seja instaurado o devido processo legal administrativo.

Muito bem.

A
rgumenta o apelante que
a sentença padece de vício, eis que o magistrado se omitiu quanto ao enfrentamento de questões
referentes à causa de pedir, a saber, instauração de processo administrativo e a recusa dos certificados após aceite por cinco anos, bem como por
ausência de fundamentação,
eis que não dialoga com os argumentos articulados na inicial.

S
em razão o recorrente.

Isso porque o magistrado examinou a questão sob ótica do preenchimento dos requisitos da Resolução nº 02/97, pela instituição educacional, quanto à oferta da complementação pedagógica, o que afasta a necessidade de que enfrente cada ponto abordado pela parte em sua manifestação.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015
.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
"
( REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" ( AgRg no Ag 960.848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008). 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno improvido. (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Deste modo, não há vício na sentença guerreada.

S
eguindo, a questão envolve a aferição da atuação da apelante em relação à
legislação
de regência, a saber,
art. 62 da Lei n.º 9.394/1960 (Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDBE) e Resolução nº. 02/1997, do Conselho Nacional da Educação,
diante da recursa de seus certificados
de capacitação pedagógica
.

Este e. Tribunal já enfrentou o tema em algumas oportunidades e
revela-se como cerne da questão, no caso que se apresenta, a
in
observância
de
disposiç
ão que autoriza a atuação na mencionada capacitação:

A propósito, o art.63, inciso II, da
Lei nº 9.394/96:

Art. 63 - Os institutos superiores de educação manterão:

[...].

II -
programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;

E também a
Resolução CNE/CEB nº 02/97:

Art. 1º –
A formação de docentes
no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio,
será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior
e, bem assim,
em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução
.

Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial.

Art. 2º -
O programa especial a que se refere o art. 1º é destinado a portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida
, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação.

Parágrafo único - A instituição que oferecer o programa especial se encarregará de verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se.

Art. 7º -
O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia
,
por universidades e
por instituições de ensino superior
que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§ 1º - Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão proceder à solicitação da autorização do MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§ 2º -
Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos
.

Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena.

Com efeito,
ainda que desnecessária a prévia autorização
para que a instituição de ensino
esteja
habilitada a oferecer a complementação pedagógica,
de modo que o graduado na modalidade bacharelado
possa
ser capacitado à docência, naquela disciplina em que se formou,
exig
e
-se que
o
curso de licenciatura
referente
à
disciplina
já
seja

oferecido pela instituição
, sob reconhecimento pelo MEC.

Deste modo
estar
ia
capacitado a
ministrar
a complementação pedagógica, habilitando-o à docência.

N
esse sentido destaco conclusões que foram tomadas em observância à mencionada Resolução,
a primeira, oriunda desta colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 02/1997 DO CNE NÃO ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO EM RELAÇÃO A CADA CERTIFICADO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO
1 – Não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a MMª Juíza motivou a sua decisão, ainda que de forma sucinta, demonstrando que a SEDU estava apenas cumprindo norma expedida pelo Ministério da Educação, do que resulta a desnecessidade de processo administrativo próprio e a ausência de desrespeito aos princípios mencionados. 2 -
A SEDU não estava analisando a regularidade dos cursos, apenas aplicando as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação.
3 -
Acerca do art. 7º. da Resolução n.º 02/97, este egrégio Tribunal tem entendido que “A interpretação a ser conferida ao dispositivo é aquela no sentido de que a Instituição de Ensino, para que ofereça Curso de Complementação Pedagógica para formar professores de uma determinada disciplina (no caso dos autos, Artes), deve ministrar curso de licenciatura naquela mesma disciplina”
(APELAÇÃO CÍVEL 0032729-19.2016.8.08.0035). 4 -
A rejeição dos certificados se deu no bojo de processos seletivos para ingresso no serviço público, no qual a SEDU, em razão do Princípio da Legalidade, deve seguir a legislação sobre o tema, não havendo necessidade de instauração de processo administrativo específico para a rejeição dos certificados apresentados em cada um dos casos
. 5 -
O fato dos certificados terem sido aceitos em processos seletivos anteriores não obriga a Administração a continuar a aceitá-los, quando verifica que estes não preenchem os requisitos constantes na legislação, não havendo que se falar em relação jurídica continuativa entre a Administração e os candidatos que participam de diversos processos seletivos ao longo do tempo ou ofensa ao
venire contra factum proprium
.
6 - Embora não seja caso de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, especialmente o tempo de tramitação da ação, ajuizada em 23/02/2016, o nível de complexidade da matéria discutida, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que a verba arbitrada deve ser majorada para patamares mais condizentes com o serviço prestado, motivo pelo qual majoro o percentual fixado na sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 7 - Recurso da Autora desprovido e recurso do Requerido parcialmente provido.
(Data: 11/Apr/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0005287-14.2016.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EDITAL Nº 23/2015. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÃO Nº 02/1997, DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À IRREGULARIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA OFERTADO PELO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL ISEED. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. E
mbora a relação existente entre os litigantes seja de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no CDC, não está a parte apelante dispensada do dever de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o artigo 373, I, do CPC/15.

II. Nesse sentido, faz-se necessário analisar a validade do certificado do

curso
“
Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes”
, para disciplina de matemática, apresentado como documentação para participação no processo seletivo referente ao Edital nº 23/2015 da SEDU, destinado

a professores habilitados e profissionais do magistério licenciados em pedagogia,

no qual

a apelante foi desclassificada.

III. Dentre os requisitos para a classificação do

candidato, o Edital nº 23/2015 elencou a
exigência de que este

comprovasse a sua formação em curso de complementação pedagógica, dispondo que esta modalidade de curso deveria

atender as Resoluções n° 02/1997 e n° 02/2015 do Conselho Nacional de Educação no que se refere a autorização do MEC (Ministério da Educação).

IV. Já

com relação às Resoluções do MEC citadas pelo Edital, destaca-se que o artigo 7º, caput, da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional de Educação, exige o reconhecimento do curso de licenciatura no domínio do

ensino pretendido.

V.
A

regularidade dos cursos ofertados com base na Resolução nº 02/1997 e, posteriormente com base na Resolução nº 02/2015, ambas do CNE, depende apenas de regularidade do curso de licenciatura respectivo, sendo dispensado novo ato autorizativo.

VI. Em consulta ao E-MEC,
verifica-se

que o Instituto Superior
de Educação Elvira Dayrell - ISEED
está autorizado desde 16/09/2004 a oferecer o curso de Licenciatura em
Matemática
, nos termos da Portaria MEC nº. 2885/200, foi reconhecido pelo MEC em 16/02/2007 (Portaria MEC nº. 164/2007) e teve o reconhecimento renovado em 01/04/2015 (Portaria MEC nº. 278/2015) e em 24/12/2015 (Portaria 1.095),
estando, apto para ofertar o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, na disciplina de Matemática.

VII.
O certificado do título de Licenciatura Plena em Matemática emitido pelo Instituto Superior
de Educação Elvira Dayrell - ISEED
atende aos requisitos da Resolução nº 02/1997, já que a Instituição de Ensino Superior possuía autorização para ministrar o curso de Licenciatura em Matemática desde 16/09/2004, com reconhecimento em 21/02/2007 e renovado em 01/04/2015.

VIII. Desse modo, é de se reconhecer que o certificado de conclusão de curso apresentado pela segunda apelada, emitido em 19/05/2016

pelo

Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED
,

encontra-se em situação regular e a ausência de prova em contrário, que deveria ter sido juntada pela

parte apelante, inviabiliza o reconhecimento de eventual

irregularidade.

IX.

Deste modo, não restou configurado o ato ilícito praticado pelos apelados, apto a comprovar

prejuízo e

gerar

o direito à

indenização, a qualquer título,

nos termos do art. 927 do Código Civil.

X. Recurso conhecido e improvido.
(Data: 18/May/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0003577-13.2016.8.08.0006 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Espécies de Contratos).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CERTIFICADO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. VALIDADE. DESATIVAÇÃO POSTERIOR CURSO DE LICENCIATURA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em definir se o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Biologia, conferido ao Impetrante/Agravado pela Fundação Educacional Duque de Caxias, cujo curso de graduação da disciplina foi posteriormente desativado, pode ser considerado válido para os fins de processo seletivo para a contratação de professores em regime de designação temporária.

2.
Conquanto seja dispensada a existência de autorização prévia para cursos de complementação pedagógica, a regularidade do curso de licenciatura da respectiva disciplina ofertado pela instituição de ensino, à época do programa especial de complementação, é pressuposto para a validade da certificação de qualificação. Inteligência do Art. 7º, da Resolução nº 02/97, do Conselho Nacional de Educação, e do §5º, do art. 14, da Resolução n° 02/2015, do Conselho Nacional de Educação.

3. No caso, o Impetrante apresentou prova pré-constituída de que o curso de licenciatura em Biologia encontrava-se regular à época de expedição do certificado.

4. Não havendo prova em contrário, não há como considerar a desativação do curso de licenciatura, ocorrida em momento posterior ao registro do certificado do Impetrante, para desqualificar a complementação pedagógica do candidato.

5. Recurso conhecido e não provido. (Data: 29/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5004807-47.2021.8.08.0000 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Anulação)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL
–
ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO
–
PROFESSOR – CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO
–
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 02/1997 DO CNE

NÃO ATENDIDOS
–
EXIGÊNCIA DO EDITAL
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
.
A Resolução nº 02/1997 do CNE, a qual dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, é clara ao

estabelecer que tais programas podem ser ofertados independentemente de autorização prévia, desde que a instituição de ensino superior ministre curso regular de licenciatura na mesma disciplina.

2. N
ão se sustenta o argumento da apelante de que, à época de emissão de seu certificado, não havia nenhuma exigência para a oferta de Complementação Pedagógica, uma vez que
a Resolução nº 02/1997 do CNE já apontava a necessidade de curso de licenciatura na mesma disciplina pretendida.

3. N
ão há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Portaria nº 014-R ao estabelecer a necessidade de cadastramento da Instituição de Ensino Superior perante o Ministério da Educação, haja vista que está de acordo com o exigido pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação.
4. A
apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em especial que a instituição de ensino superior oferte curso de licenciatura na disciplina de Geografia, regularmente cadastrado e autorizado

pelo Ministério da Educação, o que conduz à manutenção da sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e não provido.
(
Data: 30/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0029578-10.2018.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL – Assunto: Inconstitucionalidade Material
).

N
esse passo, o demandante/apelante não comprovou que estivesse capacitado a oferecer a complementação pedagógica
em disciplinas tais como matemática, a exemplo do Certificado
emitido e
acostado em fl.55 ou em química, referindo-me ao
documento
de fl.56.

Isso porque
aqueles
trazidos aos autos demonstram o reconhecimento da Faculdade para a graduação, na modalidade licenciatura, somente em Pedagogia, não se desincumbindo de comprovar que nas demais disciplinas estivesse apto a ministrar a capacitação pedagógica, para a docência daqueles formados na modalidade bacharelado.

C
orolário, a
não aceitação, pela SEDU, dos
Certificados
emitidos pela
apelante, se fundamenta nas exigências editalícias
e
consonantes com a legislação de referência, o que revela a inexigência de contraditório ou instauração de processo administrativo
para recusa
.

Deste modo, não há argumento que fundamente a modificação da sentença guerreada, motivo pelo qual mantém-se por seus termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em razão do resultado, majora-se os honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 doa rtigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o respeitável voto exarado pelo desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ.